Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESISTÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA NO PRIMEIRO. SOMENTE OFERECIDA A DENÚNCIA NO SEGUNDO. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO.
I – Em que pese a conexão probatória entre os crimes de resistência praticados no mesmo contexto fático com delitos de porte e disparo de arma de fogo, não se mostra conveniente a reunião dos processos se um deles já está com a instrução encerrada e no outro sequer foi recebida a denúncia.
II – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.